Tribunal: TCU
Processo: 005.669/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1960/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de processo de aposentadoria; Considerando que, por meio do Acórdão 3513/2021-TCU-Primeira Câmara considerou ilegais as concessões de aposentadoria aos srs. Cláudio Pena Rocha e Fernando Fernandes Fortes; Considerando que o sr. Fernando Fernandes Fortes foi notificado da decisão recorrida em 12/4/2021 ( vide informação de pç. 22) e que o termo final para a interposição de recurso ocorreu em 27/4/2021; Considerando que o recurso do interessado foi protocolado no dia 29/4/2021; Considerando que não foram apresentados fatos novos, na forma exigida pelo parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/1992 ou no § 2o do art. 285 do Regimento Interno desta Corte, aplicável aos pedidos de reexame por força do parágrafo único do art. 48 da Lei 8.443/1992 e do parágrafo único do art. 286 do Regimento Interno; Considerando o falecimento do recorrente; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo sr. Fernando Fernandes Fortes e fazer as determinações que se seguem. 1. Processo TC- Processo 005.669/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrentes: Cláudio Pena Rocha (XXX.699.756-XX); Fernando Fernandes Fortes (XXX.421.786-XX). 1.2. Interessados: Cláudio Pena Rocha (XXX.699.756-XX); Fernando Fernandes Fortes (XXX.421.786-XX); Jussara Terra Resende Silva (XXX.066.426-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.91. dar ciência desta deliberação ao espólio do sr. Fernando Fernandes Fortes; 1.9.2. retornar os autos à Secretaria de Recursos para o exame da peça recursal de interesse do sr. Cláudio Pena Rocha.